Tribunal: STF
Processo: HC 258124
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão, de minha lavra, que denegou a ordem de habeas corpus.



    Nas razões recursais (eDOC 12), o embargante reitera os fundamentos expostos na inicial (eDOC 1), sustentando a existência de supostas omissões na decisão monocrática, argumentando que: “a decisão deixou de enfrentar, de modo específico e dialético, a tese constitucional arguida pela defesa. A questão posta não era se o risco de reiteração delitiva é, abstratamente, um fundamento válido para a prisão, mas sim se a forma como esse risco foi aferido no caso concreto – mediante a valoração negativa de um processo penal em andamento – seria compatível com o princípio da presunção de inocência. A decisão embargada não dedicou uma única linha para analisar essa específica e crucial alegação, configurando uma omissão manifesta sobre o principal argumento da impetração.” e que “O julgado afirmou a validade dos fundamentos da prisão, mas silenciou completamente sobre a razão pela qual as medidas cautelares alternativas seriam, no caso concreto, insuficientes e inadequadas.” (p. 4-5).



    Pleiteiam, em suma, provimento aos embargos de declaração para suprir as omissões alegadas e a atribuição de efeito modificativo à decisão com a concessão da ordem de ofício, para que seja expedido alvará de soltura ao embargante.



    Subsidiariamente requer a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas. 



    Por fim, na remota hipótese de Vossa Excelência entender que subsistem dúvidas razoáveis sobre as questões suscitadas, requer a conversão dos presentes embargos de declaração em Agravo Regimental, submetendo a matéria à apreciação da Colenda Turma, em homenagem ao princípio da colegialidade e da ampla defesa. (p.7) (eDOC 12 e eDOC 14)



    É o relatório.



    Decido.



    Primariamente, enfatizo que os embargos de declaração somente são cabíveis para indicar a ocorrência de ambiguidade, omissão, contradição ou obscuridade da decisão embargada (art. 620 do CPP c/c o art. 337 do RISTF). Nesse sentido, ao contrário do que intenta o embargante, os embargos de declaração interpostos não evidenciam premente necessidade à reforma do julgado.



    Ademais, destaco que a decisão recorrida está devidamente fundamentada, ausente qualquer omissão passível de ser sanada. Portanto, resta evidente o mero inconformismo das partes em relação ao conteúdo da decisão embargada. Nesta toada, confiram-se a jurisprudência desta Corte:



“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ARTIGOS 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL E 337 DO REGIMENTO INTERNO. VÍCIOS INEXISTENTES. MERO INCONFORMISMO. 1. Os embargos de declaração visam ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, com a sua entrega de forma completa e o aclaramento do julgado, quando presentes omissão, contradição, obscuridade e/ou ambiguidade ao feitio dos arts. 619 do Código de Processo Penal e 337 do RISTF, admitida, ainda, a correção de eventuais erros materiais. 2. Não configuradas as hipóteses elencadas nos arts. 619 do Código de Processo Penal e 337 do RISTF, evidencia-se tão somente o inconformismo da parte com a decisão que lhe foi desfavorável. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (HC 229.986 AgR-ED, rel. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 03.04.2024. Grifos meus.)



“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL: INEXISTÊNCIA. REEXAME DO ACÓRDÃO RECORRIDO: IMPOSSIBILIDADE. 1. Não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acordão impugnado, os presentes embargos de declaração visam, tão somente, ao reexame da matéria de fundo, ante o inconformismo com a conclusão adotada. 2. Embargos de declaração rejeitados. (HC 212.395 AgR-ED, rel. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 22.04.2024. Grifos meus.)



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de agosto de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente